Tribunal: TJDFT
Processo: 0734370-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734370-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: INLOVE PRODUTOS NATURAIS E IMPORTADOS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA contra decisão (id. 137359714 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Civil Pública (processo no 0735472-80.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente, dentre outros, na proibição a que a parte requerida/agravada comercialize o produto “VisiPro”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o produto “VisiPro” é um suplemento alimentar e, com essa característica e conforme normativa da ANVISA, não poderia ser vendido sob a promessa de tratamento, prevenção e cura de doenças, como estaria sendo feito pela parte requerida/agravada. Avalia que o entendimento esposado na origem não deve prevalecer, pois, na sua perspectiva, mostra-se desnecessário se aguardar a juntada aos autos, pela parte ré/agravada, de eventuais comprovantes de registro sanitária, haja vista que, segundo alega, o produto em questão, por ser um suplemento alimentar, dispensa o respectivo registro. Questiona a maneira pela qual o produto está sendo negociado na internet, ou seja, por meio supostamente sensacionalista, mentiroso, falacioso e persuasivo, utilizando-se de um suposto médico para indicar o uso do alegado suplemento alimentar. Afirma ainda nesse sentido que a propaganda cita mais de 1600 pessoas que teriam tomado o suplemento e teriam obtido melhora na visão, sem apresentar qualquer comprovação destas manifestações ou quem seriam os pretensos especialistas que estariam indicando o produto. Finaliza dizendo estar demonstrada a probabilidade do direito e a urgência da medida, esta última materializada no fato de que consumidores estão sendo enganados por promessas falsas de cura, já que, segundo entende, o produto não possui a eficácia e não entrega o resultado prometido. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para impedir que o agravado realize a venda do suplemento alimentar “VisiPro” de forma ilegal, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Sem preparo, tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985[1]. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[2] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Diante desse cenário, entendo que, ao menos em um juízo limitado de cognição e próprio deste momento processual incipiente, faz-se indispensável uma análise mais aprofundada a respeito dos fatos narrados pela parte recorrente, viabilizando, inclusive, o regular contraditório em sede recursal. Até porque, conforme documentos indicados pelo recorrente, a parte agravada informa em seu sítio eletrônico que o produto em questão teria sido aprovado e considerado eficaz pela ANVISA (id. 137290841 – p. 3, dos autos principais), de tal modo a recomendar, tal como entendeu o d. Juiz a quo, que se faculte à parte ré, ora agravada, a possibilidade de colacionar aos autos documentos que demonstrem não apenas a eficácia do produto, mas especialmente a sua certificação pela ANVISA. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. [2] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.